Tribunal: STF
Processo: ACO 3370
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para que “os réus, em decorrência do não pagamento pelo Estado autor das parcelas do Contrato n. 012/98/STN/COAFI e respectivos aditivos, abstenham-se de adotar quaisquer medidas de cobrança, constrição patrimonial ou penalidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, especialmente as seguintes: i) execução das contragarantias contratuais; ii) inclusão do Estado autor em cadastros de inadimplência; iii) vedação de transferência financeiras federais; ou iv) imposição de quaisquer outras penalidades contratuais em decorrência do inadimplemento”.
    Alega o autor que, em razão da declaração pela Organização Mundial de Saúde da situação de Pandemia, com base do número de pacientes infectados pelo CODIV-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Estado de Santa Catarina tem “a obrigação constitucional de adotar medidas para contenção da velocidade de circulação do vírus, tais como as medidas socioeconômicas preventivas já adotadas no âmbito do Estado autor - vide Decretos ns. 509, 515 e, atualmente em vigência, 525/2020 -, desenvolvimento de campanhas publicitárias de informação e conscientização, incremento das operações de fiscalização sanitária e epidemiológica, bem como o desenvolvimento de medidas efetivas para tratamento dos infectados pelo vírus, a exemplo do aumento do número de leitos comuns e de UTI, da disponibilização de medicamentos que se mostrem eficazes no combate do vírus, dentre outras. Tudo com vistas a impedir, ou pelo menos minorar consideravelmente, o colapso do sistema de saúde do Estado”.
    Sustenta, que a implementação dessas medidas necessita de um aporte vultuoso de recursos e que “o Estado autor não detém condições de arcar sozinho com tais valores projetados, haja vista a imprevisibilidade dos acontecimentos, além do grau de asfixia financeiro-orçamentária atual, considerando-se a inevitável queda de arrecadação que as medidas preventivas ocasionarão aos entes federados”.
    Aduz que um estudo apresentado pela área técnica do Estado verificou que “as medidas de restrição para contenção do COVID-19 acarretarão graves reflexos financeiros sobre a arrecadação de impostos estaduais em 2020, ocasionando uma queda que varia entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5,3 bilhões (considerando-se os três cenários) – valores brutos. Trata-se de perda que atingirá também os municípios catarinenses. Na fatia estadual (75% do ICMS e 50% do IPVA), o montante será de algo entre R$ 1,9 bilhão a R$ 4 bilhões. Quanto aos recursos recebidos por meio do Fundo de Participação dos Estados, estimou-se uma perda de aproximadamente R$ 346 milhões (cenário médio projetado pela DIAT) em 2020”.
    Na tentativa de amenizar o déficit previsto para o período pós-CODIV 19, o Estado afirma que “pretende suspender o pagamento do contrato de consolidação da dívida pública estadual, a fim de assegurar fôlego fiscal para lidar com as dificuldades financeiras futuras. Diante disso, apresenta uma relação de contratos de operações de crédito firmados com a União e suas entidades, apenas a título de informação, dos quais, na presente demanda, postula-se a suspensão pelo período de 12 meses apenas dos contratos com a União”.
    Segundo o Estado, existe uma “clara incapacidade de ajuste financeiro e orçamentário para fazer frente às demandas imediatas, sanitárias, epidemiológicas e de saúde, para combate à COVID-19, concomitantemente com o cumprimento de obrigações contratuais financeiras do Estado, no curto prazo, sem afetar serviços públicos essenciais e trazer enormes prejuízos à população”.
    Prossegue afirmando que “o que se verifica é que diante de conjunturas econômicas desfavoráveis, há muito pouco que estes Entes possam fazer para recompor as finanças, na medida em que não possuem competências tributárias ainda não exercidas, como é o caso da União“, ressaltando, ainda que “as receitas estaduais têm sofrido com uma política tributária federal que alia hipertrofia das contribuições especiais (cuja receita não é partilhada) com desonerações de IR e IPI (cuja receita é partilhada)”, não restando aos Estados “alternativa ao endividamento para manter níveis mínimos de investimento público para atender os anseios da população local”.
    Destaca que “o crescimento da demanda por serviços públicos a cargo dos Estados, aliado à perda de receita perpetrada pela política tributária adotada pela União, contribuíram, sem sombra de dúvida, para que as administrações estaduais se encontrem na atual situação de penúria fiscal. É praticamente inexistente o espaço de manobra que os atuais governos têm à disposição para alterar esse cenário”.
    O autor alega que “o vindouro inadimplemento do pagamento do contrato decorre da situação de penúria fiscal imposta ao Estado de Santa Catarina por circunstâncias imprevisíveis causadas pelo alastramento da COVID-19, o que não pode ser imputado ao Estado autor”, tendo em vista que decorre de fatos imprevisíveis e inevitáveis, na qual o Estado se vê em uma situação “em que tem que escolher entre adotar medidas urgentes e imediatas que freiem a proliferação da COVID-19, propicie o aumento do número de leitos comuns e de UTI necessários ao tratamento dos doentes, além da consecução dos demais serviços públicos e o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores do Estado, e quitar as parcelas dos empréstimos, o que se percebe, na realidade, é que não há escolha a ser feita. Interromper a prestação dos serviços públicos essenciais ou deixar os servidores sem verbas alimentares não é uma opção factível, de modo que o atraso no pagamento das parcelas devidas aos bancos federais é uma imposição fática da situação imprevisível na qual se encontra o Estado autor”. 
    O Estado sustenta que “sendo imprevisível, à época da celebração dos contratos, a dimensão da crise econômico-financeira que recaiu sobre o país, além da pandemia da COVID-19, as quais não podem ser imputadas ao autor, tem-se que a obrigação deve ser revista segundo um juízo de equidade, que, nesse caso, deve ser pautado pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação federativa”.
    Aduz que o requisito da probabilidade do direito está preenchido, considerado todos os argumentos já apresentados e levando em conta que “impõe-se ao Ente federal, pelo federalismo de cunho cooperativo delineado na Constituição, a solidariedade em relação ao Estado Federado em situação de penúria fiscal para consecução das demandas urgentes que se impõem”.
    Ressalta que “a gravíssima situação fiscal que o Estado autor se encontrará no curto prazo - diante das necessidades de atendimento das demandas acarretadas pela COVID-19 - será agravada com os bloqueios, sendo igualmente graves os impactos sobre os serviços públicos e, assim, sobre a população local”, o que fundamenta a existência de dano grave ou de difícil reparação.
    Finaliza, ressaltando que “a próxima parcela do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento da dívida pública firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, com interveniência do Banco do Brasil S.A., nos termos da Lei n. 9.496/97 (Contrato n. 012/98/STN/COAFI e respectivos aditivos), vencerá no dia 30 de março de 2020, próxima segunda-feira”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, mas em parte e na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Santa Catarina de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Santa Catarina, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 012/98/STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE SANTA CATARINA COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado de Santa Catarina na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Citem-se e intimem-se, da forma mais célere, as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente